Tribunal: TJES
Processo: 5001614-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO À SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO
PADRONIZADO
.
REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO À UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. TESE 793/STF.
REQUISITOS PREENCHIDOS
DA TESE 106/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conquanto nossa Corte Constitucional tenha reafirmado a solidariedade entre os entes federativos nas demandas versando sobre direito à saúde no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 793, o mesmo tribunal superior reconheceu que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do r. acórdão: “(...)compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, e mais recentemente, os Ministros da Corte Suprema vem se manifestando no sentido de que seria a União Federal a deter atribuição conferida por lei para incluir medicamento à Tabela Nacional do SUS, devendo ser integrada ao polo das demandas com esse jaez. Precedentes.

2.
Embora caiba à União determinar, via Ministério da Saúde, a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos ao RENAME a serem fornecidos à população (art. 19-Q, Lei 8.080/90), lado outro a Lei Complementar do Estado do Espírito Santo nº 907/2019 instituiu o REMEME (Tabela SUS Espírito Santo), a ser expedida pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, com a finalidade de complementação dos valores praticados na tabela de mesma natureza expedida pela União, havendo previsão em seu art. 1º, §1º de inclusão de “procedimentos e serviços não previstos na Tabela SUS expedida pela União”.

3.
Na hipótese, conquanto se trate de medicamento não padronizado pelo SUS (Ofev Nintedanib 150mg), o custo de sua aquisição não extrapola a base orçamentária do Estado. Assim em âmbito de cognição sumária e sem ofensa ao Tema 973, inexistem óbices a que o fármaco continue sendo fornecido por tal ente, que detém atribuição legal para a inclusão em sua lista própria, independentemente da lista RENAME, acaso presentes os requisitos da tutela de urgência.

4.
Versando a demanda sobre prestação de trato sucessivo, vez que comprovada a necessidade de fazer uso do medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado tomando-se em relação 12 (doze) meses de fornecimento do referido medicamento, nos termos do art. 292, §2º, do CPC. Considerando, pois, que o custo de aquisição do medicamento pelo período de 12 (doze) meses supera 60 (sessenta) salários-mínimos, não há razão para reconhecer a incompetência do juízo a quo.

5.
Demonstrados os requisitos da Tese firmada no julgamento do Tema nº 106/STJ e por conseguinte, os requisitos do art. 300, CPC , não há motivos para alterar a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento pretendido.

6.

Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e

negar

provimento
ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001614-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Milton Nunes de Morais
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão (ID 1099640) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
Milton Nunes de Morais
deferiu a tutela de urgência para que o réu forneça o medicamento pretendido.

Em suas razões recursais sustenta o Estado, em síntese:
1)
a controvérsia deste processo consiste na existência ou não de obrigação do Estado em fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, havendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide e reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação de origem;
2)
a pretensão da parte autora é o fornecimento gratuito de medicamentos pelo SUS e a jurisprudência do TJES já se manifestou no sentido de que tais demandas não possuem conteúdo nem proveito econômico, sendo atribuído o valor de R$ 954,00 à causa, assim, deve ser reconhecida a competência do juizado especial da fazenda pública para julgar o feito;
3)
não estão presentes os requisitos firmados no Tema 106 do STJ a autorizar o fornecimento do fármaco pretendido, uma vez que este não é imprescindível ao tratamento, e segundo parecer do NAT não há certeza sobre sua eficácia;
4)
requer, alternativamente, direcionamento da decisão à União, à luz do Tema 973 do STF.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo – Id. 1114792.

Contrarrazões ao evento 1391045 pugnando pelo desprovimento do agravo.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 14 de julho de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão (ID 1099640) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
Milton Nunes de Morais
deferiu a tutela de urgência para que o réu forneça o medicamento pretendido.

Em suas razões recursais sustenta o Estado, em síntese:
1)
a controvérsia deste processo consiste na existência ou não de obrigação do Estado em fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, havendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide e reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação de origem;
2)
a pretensão da parte autora é o fornecimento gratuito de medicamentos pelo SUS e a jurisprudência do TJES já se manifestou no sentido de que tais demandas não possuem conteúdo nem proveito econômico, sendo atribuído o valor de R$ 954,00 à causa, assim, deve ser reconhecida a competência do juizado especial da fazenda pública para julgar o feito;
3)
não estão presentes os requisitos firmados no Tema 106 do STJ a autorizar o fornecimento do fármaco pretendido, uma vez que este não é imprescindível ao tratamento, e segundo parecer do NAT não há certeza sobre sua eficácia;
4)
requer, alternativamente, direcionamento da decisão à União, à luz do Tema 973 do STF.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo – Id. 1114792.

Contrarrazões ao evento 1391045 pugnando pelo desprovimento do agravo.

De partida, registro que não há óbice ao julgamento deste recurso, não obstante as questões atinentes à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo ter tido sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 566.471-RG/RN (Tema 06)
1
, já que não estão suspensos os exames de pedidos de tutelas de urgência.

Havia registrado em minha decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo que a União não é obrigada a integrar o polo passivo de ação que pleiteia fornecimento de medicamento que não consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS, a não ser quando tal medicamento não tem registro na Anvisa à luz da Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema nº 500
(RE nº 657718, publicado em 09.11.2020
2
), não sendo esta a hipótese dos autos, inexistindo motivos para que seja reconhecida a necessidade da integração da União Federal à lide de origem como litisconsorte passiva e a declaração da competência da Justiça Federal na forma da
atual
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
: (AgInt no CC 170.436/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020); (AgInt no CC 172.502/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Não desconheço que, conquanto nossa Corte Constitucional tenha reafirmado a solidariedade entre os entes federativos nas demandas versando sobre direito à saúde no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 793, o mesmo tribunal superior reconheceu que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do r. acórdão: “
(...)
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
, e mais recentemente, os Ministros da Corte Suprema vem se manifestando no sentido de que seria a União Federal aquela a deter atribuição conferida por lei para incluir medicamento à Tabela do SUS, devendo ser integrada ao polo das demandas com esse jaez. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1.
O Supremo Tribunal Federal, No Julgamento do RE 855.178 (REL. Min. Luiz Fux, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o Supremo fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3.
No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral.
4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1301670 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021).

No mesmo sentido, confere-se: Recurso Extraordinário n.
1.303.165
, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.2.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.298.325, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.3.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.301.670, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.1.2021. RE 1321423, Min. Dias Toffoli, de 04.05.2021; STP 778/MG de 26/04/2021 do Min. Luiz Fux; ARE 1285333 / PR do Min. Gilmar Mendes, publ. Em 23.03.2021; RE 1.307.921/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, de 19.03.2021.

Assim percebe-se que, o dever de direcionar o cumprimento das ordens de disponibilização de tratamentos e medicamentos, pela autoridade judiciária, ao ente legalmente responsável, segundo as regras de competência, vem ganhando relevo, a impulsionar maior reflexão.

Ocorre que, embora caiba à União determinar, via Ministério da Saúde, a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos ao RENAME a serem fornecidos à população (art. 19-Q, Lei 8.080/90), lado outro a Lei Complementar do Estado do Espírito Santo nº 907/2019 instituiu o REMEME (
Tabela SUS Espírito Santo
), a ser expedida pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, com a finalidade de complementação dos valores praticados na tabela de mesma natureza expedida pela União, havendo previsão em seu art. 1º, §1º de
inclusão de “procedimentos e servi
ços não previstos na Tabela SUS expedida pela União
”
.

Ademais, na hipótese, conquanto se trate de medicamento (Ofev Nintedanib 150mg) não padronizado pelo SUS, o custo de sua aquisição por mês é de aproximadamente R$ 13.500,00 - ao que se extrai do orçamento colacionado ao Id 1099644-, não se tratando de medicamento que extrapola a base orçamentária deste Estado – que constitua risco à economia pública
3
-, e assim em âmbito de cognição sumária e sem ofensa ao Tema 973, inexistem óbices a que o fármaco continue sendo fornecido por tal ente, que detém atribuição legal para a inclusão em sua lista própria, independentemente da lista RENAME, acaso presentes os requisitos da tutela de urgência.

Sendo assim,
rejeito
a tese aventada pelo agravante acerca da legitimidade passiva necessária da União Federal e consequente necessidade de remessa do feito de origem à Justiça Federal.

A despeito de a demanda ter sido ajuizada perante o Juizado Fazendário, houve decisão em 03.12.2020 reconhecendo que o valor da causa não estava compatível com a pretensão autoral e declarando incompetência do Juizado. Versando a demanda sobre obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento por tempo indeterminado e cujo custo unitário se tem conhecimento, o valor da causa deve ser calculado tomando-se em relação 12 (doze) meses de fornecimento do referido medicamento, à luz da interpretação do art. 292, §2º, do CPC, conforme jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“[...]. 1.1. Versando a demanda sobre prestação de trato sucessivo, vez que comprovada a necessidade de fazer uso do medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado tomando-se em relação 12 (doze) meses de fornecimento do referido medicamento, nos termos do art. 292, §2º, do CPC. 1.2. Considerando, pois, que o custo de aquisição do medicamento pelo período de 12 (doze) meses supera 60 (sessenta) salários-mínimos, deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento do presente feito. (...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180262806, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Porém, como prefalado, o custo de aquisição do medicamento para um mês é de R$ 13.545,37 (seguindo a prescrição médica e conforme ID 1099644), e calculando-se o período de 12 (doze) meses, o valor do proveito do autor ultrapassa os 60 (sessenta) salários-mínimos do teto do Juizado da Fazenda Pública, não havendo razão para reconhecer a incompetência do juízo
a quo
.

Ultrapassados tais pontos, depreende-se que o agravado é portador de fibrose pulmonar idiopática e suspeita de “pneumonite de hipersensibilidade” sendo necessário, segundo laudo médico (ID 1099581), uso da medicação
OFEV – Nintedanib, 150 mg
, duas vezes por dia, procurando auxílio da Prefeitura de Cariacica que informou que o medicamento não era padronizado no RENAME/SUS.

Em 25.04.2018, a 1ª Seção do C.STJ julgou o mérito do
Tema 106
e estabeleceu requisitos para o fornecimento de remédios fora da lista padronizada do SUS/RENAME, tratando-se exatamente do caso em vigor. Assim, as hipóteses em que o Poder Judiciário pode determinar que o Poder Público forneça remédios não previstos na lista do SUS são,
in verbis
:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de
laudo médico

fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da
ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;

ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de
registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência”.

STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018. Recurso Repetitivo.

Em exame superficial que me cabe no momento, observo por preenchidos os requisitos que compõem a Tese nº 106 do c. STJ. Explico:

Não ignoro a existência de 1 (um) Parecer do NAT (ID 1099581) não recomendando a disponibilização do medicamento ao agravado, e mais dois pareceres complementares do NAT - após juntada de novos laudos médicos mais detalhados e exames do paciente/autor- reavaliando o quadro e ainda assim não podendo afirmar sobre a imprescindibilidade do medicamento pleiteado (ID 1099634 e 1099637).

Lado outro, após o parecer complementar do NAT, o Médico que acompanha o autor lavrou
novo laudo médico
, emitido em 23/10/2020 afirmando que:

“
o paciente com de 74 anos, portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI),
evolui em insuficiência respiratória crônica, com limitação do desempenho das atividades da vida diária
e significativa perda de qualidade de vida.

A FPI é uma doença pulmonar rara e de prognóstico ruim com limitação importante do tempo de sobrevida.

Sem tratamento, a média de sobrevida gira em torno de 3 anos.
Em 10 a 15% dos casos existe piora da doença, em poucos dias ou semanas,
podendo resultar em morte na metade dos casos
.

Existe a possibilidade, em alguns casos, de se indicar transplante pulmonar, procedimento de custo elevado e associado com sobrevida média de 5 anos.

Não há, ainda, no SUS uma terapia farmacológica específica para o tratamento da FPI
. Atualmente, são disponíveis medicamentos que atuam nas vias que levam a fibrose do pulmão, e que comprovadamente
retardam a progressão
da doença, medida pela perda da função pulmonar.
Pacientes brasileiros ficaram incluídos em estudos mundiais, e continuam recebendo a medicação após o término desses estudos. Já se demonstrou em outros países, onde as medicações já são usadas há alguns anos, que a sobrevida pode ser significativamente prolongada com o tratamento.

O Nintedanibe pertence a este grupo de medicamentos e foi aprovado pela ANVISA em 26/10/2015. O tratamento com Nintedanibe, disponível em muitos países, é indicado para tratamento da FPI por diversas sociedades médicas bem como pela Sociedade Brasileira de Pneumologia.

O custo do tratamento é elevado, o que excede a capacidade de compra por parte do paciente e familiares. O tratamento com Nintedanibe é feito com a ingestão de 01 cápsula de 150 mg, tomado duas vezes ao dia, por tempo indeterminado. O controle do tratamento será realizado por meio do acompanhamento clínico, testes de função pulmonar, tomografias de tórax, e exames de sangue para verificar eventuais efeitos adversos.

Pelo exposto, solicitamos que a medicação seja disponibilizada para o paciente, em caráter de Urgência. Segue documentação comprobatória em anexo (estudo Richeldi
).(ID 1099636)

Dessa forma, não vislumbro razões para alterar o entendimento do magistrado
a quo
de que restou comprovada a necessidade do medicamento, assim como, a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS, mormente porque está sendo reiteradamente confirmada pelo médico do autor, que ao que observo está ciente das ressalvas do NAT feitas em seus pareceres, sendo a responsabilidade da utilização exclusiva do médico prescritor pneumologista.

Na data de 29.03.2021 o Conselho Nacional de Justiça emitiu Recomendação nº 92 para que, nas demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico observem algumas diretrizes, dentre as quais, que se reconheça a
relevância do sistema e-NatJus
(art. 1, II), e em consulta a algumas notas técnicas do e-NatJus Nacional
4
sobre o fármaco em questão há informações de que a fibrose pulmonar idiopática (FIP) é, até o momento, incurável e, habitualmente, progressiva em graus variáveis, seu diagnóstico é por exclusão e afeta diretamente o tratamento, e o medicamento Nintedanibe é capaz de retardar a progressão da doença para determinados subgrupos da doença – “são os casos de FIP de leve a moderada intensidade e com doença progressiva (comprovada por evolução dos exames: tomografia computadorizada e função pulmonar)”.

De fato, não se extrai dos autos a qual subgrupo estaria inserido o agravado, ou seja, qual o grau de acometimento de sua enfermidade, e este foi um ponto atacado pelo NAT local quando apontou não haver elementos técnicos para sustentar a indicação médica. Lado outro, pondera-se que não há outros medicamentos para controle da doença (com exceção do pirfenidona – do mesmo grupo do remédio aqui tratado – e que o Nat informa também não estar padronizado), sendo que a FIP é uma doença progressiva com taxa significativa de mortalidade, sendo atestado que a ausência do medicamento poderá influenciar na sobrevida (de meros três anos) do recorrido, havendo também suspeita de diagnóstico de “pneumonite de hipersensibilidade” e não tendo sido apontado pelo setor técnico, com clareza, possíveis outros tratamentos que poderiam substituir o medicamento.

Assim, dado os elementos dos autos examinados pelo setor técnico, embora não haja
certeza
sobre a eficácia do tratamento ao quadro do recorrido considero presente a “fumaça do direito”, ou seja, de
indícios suficientes
a, por ora, manter a tutela de urgência deferida.

Também resta demonstrada a impossibilidade do cidadão adquirir a referida medicação com seus próprios recursos e o registro do mesmo na ANVISA, conforme documentos dos autos.

Possivelmente, ao longo da instrução processual e com o uso do medicamento por determinado período seja eventualmente possível e salutar retornar ao debate sobre a necessidade e, principalmente, a eficácia do mesmo para o quadro do agravado.

Porém, neste momento e em âmbito da cognição sumária e superficial que me cabe, sendo a saúde um direito social assegurado constitucionalmente, e havendo verossimilhança do amparo jurídico ao tratamento de que necessita o agravado, deve-se manter a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Quanto ao seu custo, no eventual conflito instaurado entre os princípios que regulamentam a oneração financeira estadual e o pronto atendimento que deve ser prestado ao cidadão em situação de risco, deve se dar prevalência a este último, ainda que a materialização da promessa constitucional resulte em obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária, mesmo porque incontornável, neste caso, o risco de ineficácia da medida, se postergada ao julgamento final, haja vista a probabilidade de danos irreversíveis ao tutelado.

Como já ressaltado em minha decisão pretérita, deixo de apreciar o pedido alternativo de que, desde já seja determinado o ressarcimento financeiro ao Ente Estatal pela União de forma a garantir a força vinculante do Tema 973/STF, a evitar a supressão de instância, e considerando o que foi exposto supra, sobre a integração do referido ente de federação à lide.

Pelo exposto, conheço, mas
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

E

1
“SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.” (RE 566471 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 15/11/2007, DJe-157 Divulg 06-12-2007 Public 07-12-2007 DJ 07-12-2007, STF).

2
RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020.

3
Raciocínio que se extrai após observar como a Corte vem se comportando frente aos pedidos de suspensão de liminar em demandas como as de origem: “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA PRESTAÇÃO QUE NÃO SE REVELA SOBREMODO ELEVADO EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ESTADO AUTOR.

ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. In casu, a decisão que se busca suspender condenou o Estado agravante ao fornecimento de medicamento a particular, cujo valor não é sobremaneira elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. Destarte, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. 3. A análise acerca da correta adequação da decisão impugnada às teses vinculantes fixadas nos Temas 6, 500 e 793 da repercussão geral, notadamente no que diz respeito à competência da União para o fornecimento de medicamento não incluído na lista do SUS, não pode constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (SL 1449 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021).

4
Nota Técnica 29975 de 28.03.2021. In: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&token=nt:29975:1617067682:3bbf120d2eda350727a773fe79430dcc1353be1d55799f4fd12946858120be7a

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO À SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO
PADRONIZADO
.
REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO À UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. TESE 793/STF.
REQUISITOS PREENCHIDOS
DA TESE 106/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conquanto nossa Corte Constitucional tenha reafirmado a solidariedade entre os entes federativos nas demandas versando sobre direito à saúde no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 793, o mesmo tribunal superior reconheceu que, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do r. acórdão: “(...)compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, e mais recentemente, os Ministros da Corte Suprema vem se manifestando no sentido de que seria a União Federal a deter atribuição conferida por lei para incluir medicamento à Tabela Nacional do SUS, devendo ser integrada ao polo das demandas com esse jaez. Precedentes.

2.
Embora caiba à União determinar, via Ministério da Saúde, a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos ao RENAME a serem fornecidos à população (art. 19-Q, Lei 8.080/90), lado outro a Lei Complementar do Estado do Espírito Santo nº 907/2019 instituiu a Tabela SUS Espírito Santo a ser expedida pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, com a finalidade de complementação dos valores praticados na tabela de mesma natureza expedida pela União, havendo previsão em seu art. 1º, §1º de inclusão de “procedimentos e serviços não previstos na Tabela SUS expedida pela União”.

3.
Na hipótese, conquanto se trate de medicamento não padronizado pelo SUS (Ofev Nintedanib 150mg), o custo de sua aquisição não extrapola a base orçamentária do Estado. Assim em âmbito de cognição sumária e sem ofensa ao Tema 973, inexistem óbices a que o fármaco continue sendo fornecido por tal ente, que detém atribuição legal para a inclusão em sua lista própria, independentemente da lista RENAME, acaso presentes os requisitos da tutela de urgência.

4.
Versando a demanda sobre prestação de trato sucessivo, vez que comprovada a necessidade de fazer uso do medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado tomando-se em relação 12 (doze) meses de fornecimento do referido medicamento, nos termos do art. 292, §2º, do CPC. Considerando, pois, que o custo de aquisição do medicamento pelo período de 12 (doze) meses supera 60 (sessenta) salários-mínimos, não há razão para reconhecer a incompetência do juízo a quo.

5.
Demonstrados os requisitos da Tese firmada no julgamento do Tema nº 106/STJ e por conseguinte, os requisitos do art. 300, CPC , não há motivos para alterar a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento pretendido.

6.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.